Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGOS 1694, § 1o, 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
2. Precisar as necessidades da alimentanda e a capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. E a definição provisória na origem de “12% (doze por cento) de seus rendimentos brutos” não se revela, pelo menos nesta sede de cognição sumária, desproporcional, recomendável seja a pleiteada modificação objeto de discussão em sede da necessária dilação probatória.
3. “No caso, sobreleva a necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, para se apurar a real possibilidade do alimentante e mensurar a necessidade do alimentando, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. ( ). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1836429, 0748719-97.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.